Tribunal: TJBA
Processo: 8020781-18.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020781-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: FILIPE SANTANA PITANGA DE JESUS e outros (2) Advogado(s): JOAO VITOR DOS SANTOS RIBEIRO, FILIPE SANTANA PITANGA DE JESUS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA - HABEAS CORPUS - DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR CRIME DE ROUBO. GRAVE AMEAÇA MORAL. REITERAÇÃO DELITIVA. EXECUÇÃO PENAL EM CURSO POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado pelos advogados F.S.P.J. (OAB/BA nº 82.469) e J.V.S.R. (OAB/BA nº 40.927) em favor do paciente R.C.S., contra decisão do MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA que converteu prisão em flagrante em preventiva. Contexto fático. O paciente foi preso em flagrante no dia 28 de fevereiro de 2025, nas imediações da UNEB, bairro do Cabula, Salvador/BA, pela suposta subtração de aparelho celular pertencente à vítima K.C.F.R., mediante o emprego de xingamentos e palavras intimidatórias que geraram temor e constrangimento. Enquadramento típico. Embora o delegado de polícia tenha indiciado o paciente pelo crime de furto simples (art. 155, caput, CP), o Ministério Público ofereceu denúncia pelo delito de roubo (art. 157, caput, CP), por entender configurada a grave ameaça moral através de intimidação verbal apta a suprimir a resistência da vítima. Decisões anteriores. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 28 de fevereiro de 2025, durante audiência de custódia, com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando a existência de execução penal em curso contra o paciente (Processo nº 2003355-63.2023.8.05.001) pela prática de violência doméstica (art. 129, § 9º, CP c/c arts. 7º, I, e 41 da Lei nº 11.340/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Controvérsia principal. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal, considerando os argumentos defensivos de ausência de violência física ou grave ameaça real, bem como a alegada inadequação da tipificação penal por roubo em vez de furto simples. Questões subsidiárias. Há questões complementares: (i) saber se a intimidação verbal, sem emprego de arma ou força física, é suficiente para caracterizar a grave ameaça elementar do crime de roubo; (ii) saber se a existência de execução penal em curso por crime de violência doméstica justifica a manutenção da custódia cautelar com base na garantia da ordem pública; e (iii) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente (confissão, residência fixa, vínculos familiares) são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva ou autorizar a substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR Caracterização da grave ameaça moral. A conduta descrita na denúncia, consistente em xingamentos e ordens incisivas exigindo a entrega do celular, configura grave ameaça moral suficiente para caracterizar o crime de roubo, independentemente do emprego de arma ou força física. A intimidação verbal apta a suprimir a resistência da vítima preenche a elementar do tipo penal previsto no art. 157 do Código Penal, conforme interpretação consolidada da jurisprudência pátria, ultrapassando a mera clandestinidade própria do furto. Reiteração delitiva e periculosidade concreta. A existência de execução penal em curso por crime de violência doméstica evidencia reiteração em condutas de natureza violenta, revelando periculosidade real do agente e risco concreto de nova reiteração delitiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a reincidência, ainda que específica, autoriza a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, sobretudo quando associada à gravidade concreta da conduta praticada. Gravidade concreta e modus operandi. A ação delituosa praticada em via pública intensifica o grau de reprovabilidade da conduta, revelando desprezo pelas normas elementares de convivência social. O comportamento do paciente ao impor sua vontade através de intimidação, exigindo da vítima a entrega do bem, demonstra periculosidade social concreta que justifica a manutenção da medida extrema. Insuficiência das condições pessoais favoráveis. A alegada confissão do delito, embora relevante para eventual análise da dosimetria da pena, não interfere na necessidade da prisão preventiva, tampouco afasta os fundamentos concretos da decisão impugnada. A existência de residência fixa e vínculos familiares não constitui impedimento à manutenção da medida extrema quando presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar nos termos do art. 312 do CPP. Inadequação das medidas cautelares diversas. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes diante do histórico processual do paciente e do risco de reiteração. A imposição de obrigações acessórias seria incapaz de neutralizar os efeitos deletérios que a soltura imediata poderia causar à ordem pública, especialmente considerando a reincidência recente em delito violento. Fundamentação concreta e proporcionalidade. A segregação cautelar apresenta-se proporcional e necessária, considerando não apenas o contexto do crime atual, mas também o histórico criminal do paciente. A decisão que converteu a prisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos objetivos dos autos, em conformidade com os requisitos legais e a jurisprudência dos Tribunais Superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus conhecido e ordem denegada. Manutenção da prisão preventiva do paciente R.C.S., por ausência de manifesta ilegalidade, abuso ou teratologia na decisão combatida. Tese de julgamento: "A prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública encontra-se justificada quando presentes elementos concretos indicativos de reiteração delitiva, especialmente nos casos em que o agente possui execução penal em curso por crime violento e pratica nova infração penal mediante emprego de grave ameaça moral, sendo irrelevantes as condições pessoais favoráveis para afastar a necessidade da custódia cautelar quando evidenciada a periculosidade concreta do agente." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 9º, 155, caput, e 157, caput; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.340/2006, arts. 7º, I, e 41. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 219.658/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29.05.2023; STJ, RHC 173.018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.05.2023; STJ, RHC 161.967/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.05.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8020781-18.2025.8.05.0000, figurando com Impetrante os Bels. FILIPE SANTANA PITANGA DE JESUS (OAB/BA nº 82.469) e JOÃO VITOR DOS SANTOS RIBEIRO (OAB/BA nº 40.927), em favor do Paciente RODRIGO CERQUEIRA SANTOS, já devidamente qualificado nos autos, apontado como autoridade coatora, MM. JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, pelas razões que se seguem: Salvador, .